Tribunal: TJBA
Processo: 8057352-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057352-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS, SERVIDORES PUBLICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA BAHIA LTDA. UNICRED DA BAHIA. Advogado(s): MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: YAN LUIS MAGALHAES GOMES DA SILVA Advogado(s):AMAURI CORREIA CONCEICAO DA CRUZ, MARCONY DE JESUS CARDOSO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. SUSPENSÃO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. CONTRATO DE FINANCIAMENTO SEMESTRAL. SUSPENSÃO ABRUPTA. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS APÓS SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300, caput, do CPC. 2. No caso, restou demonstrado que a instituição financeira suspendeu unilateralmente o contrato de financiamento estudantil em janeiro de 2024, porém continuou a realizar os descontos referentes às prestações nos meses subsequentes, o que confirma a probabilidade do direito alegado pelo agravado. 3. O perigo de dano está evidenciado pelo risco de o agravado sofrer restrições em órgãos de proteção ao crédito, o que poderia impedi-lo de adquirir outro contrato de financiamento para continuidade de seus estudos, além de outras operações financeiras. 4. Ainda que o contrato de financiamento tenha previsão semestral, a suspensão abrupta do serviço sem a correlata suspensão das cobranças justifica a intervenção judicial mediante tutela de urgência, para evitar maiores prejuízos ao consumidor. 5. Quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível quando verificada a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, independentemente da natureza cooperativa da instituição financeira. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057352-22.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS, SERVIDORES PUBLICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA BAHIA LTDA. UNICRED DA BAHIA. e como agravado YAN LUIS MAGALHAES GOMES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.